Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-41.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE CELULARES ROUBADOS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOLOS EVIDENCIADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEIS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem, como ocorreu no caso.
2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso.
3. Conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, a prática de delito, enquanto o condenado cumpre prisão domiciliar ou encontra-se foragido, são motivos idôneos a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
4. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois em consonância com o disposto no artigo 33, §2o, b, do Código Penal, sobretudo em razão da reincidência.
5. Recursos conhecidos e desprovidos